Tribunal: TJSP
Processo: 1029346-49.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029346-49.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JHONATAN
FERNANDES DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029346-49.2018.8.26.0001 -Voto no 20.964
2
Apelação n. 1029346-49.2018.8.26.0001
Voto n. 20.964
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santana - 3a Vara Cível)
Apelante:
Jhonatan Fernandes Duarte
Apelado:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento

MM. Juiz:
Jorge Alberto Quadros de Carvalho
Civil e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença
de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Se as razões recursais não guardam correlação com a
sentença vergastada, o recurso não pode ser conhecido,
por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010
do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls.
e os documentos que a
instruíram (fls.
Jhonatan Fernandes Duarte, ora apelante, e Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento
ora apelado, celebraram contrato de
financiamento para aquisição de veículo que seria quitado mediante o
pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 535,01
(quinhentos e trinta e cinco reais e um centavo).
Sustentou, em síntese, que o réu teria superfaturado o bem,
considerando que a respectiva avaliação foi realizada em desconformidade com
a Tabela FIPE. Defendeu, ainda, a abusividade da taxa de juros.
À luz desses fatos, deduziu os seguintes pedidos: “Conceder
liminarmente a consignação em pagamento, deferindo à parte requerente o direito de depositar
mensalmente o valor calculado das parcelas vincendas, no valor individual de R$ 332,71, mês
a mês; Conceder liminarmente em caráter de urgência para que não haja decisões conflitantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029346-49.2018.8.26.0001 -Voto no 20.964
3
junto ao ordenamento jurídico, o direito da parte requerente de permanecer na posse do veículo e
o banco requerido compelido de não inserir o nome da parte requerente nos cadastros de
inadimplentes (SPC/SERASA) e demais, exclusão de cobrança segundo o art. 42 e 71 do
CDC, pois não haverá mora com o pagamento integral da dívida conforme o contrato, até que
a lide seja apreciada” (fls. 8). Ao final, pediu a respectiva confirmação com a
restituição dobrada do respectivo valor.
A decisão de fls.
indeferiu a liminar.
O réu ofereceu contestação (fls. 32/45), acompanhada de
documentos (fls. 105/107) na qual pediu a improcedência da demanda,
defendendo, em suma, a higidez de todas as cláusulas e encargos contratuais.
Colhida a réplica (fls. 112/116), sobreveio a sentença
hostilizada (fls. 122/124), proferida nos termos do artigo 355, inciso I, que
julgou improcedente o pedido, condenando o vencido no pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado, com
a ressalva do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformado com a solução conferida à lide, o autor
interpôs esta apelação (fls. 125/130).
Contrarrazões a fls. 134/136.
II Fundamentação.
Este recurso não pode ser conhecido.
Como cediço, os recursos subordinam-se a uma série de
princípios, dentre os quais o da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de
motivar o recurso no ato da interposição, expondo as razões pelas quais o
pronunciamento judicial recorrido está equivocado e, portanto, deve ser
reformado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029346-49.2018.8.26.0001 -Voto no 20.964
4
No que se refere especificamente à apelação o princípio da
dialeticidade vem consubstanciado no artigo 1.010, do Código de Processo Civil,
segundo o qual a petição recursal conterá, além dos os nomes e a qualificação
das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou
de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
Para Nelson Nery Junior, “as razões do recurso são elemento
indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida”, acrescentando que é
necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da decisão judicial, “tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar
ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal” (Princípios fundamentais: teoria geral
dos recursos. 5a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. Página
150).
Na lição de Luiz Orione Neto, “consiste o princípio da dialeticidade
na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está
inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de
outra decisão”, invocando, depois, precedente jurisprudencial (RJTSJP, 84/174)
no sentido de que “motivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida (cf. J.
C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, vol. V. p. 288),
indicando os erros que ela contém”, de modo que “se as razões do recurso, equivocadamente
versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, há
de ser tidas como inexistentes” (Recursos cíveis. 3a edição. São Paulo: Editora
Saraiva, 2009. Páginas 199/200).
Discorrendo sobre os requisitos do princípio da dialeticidade,
Araken de Assis ensina que “é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no
recurso”, o que significa que “a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b)
pertinente; e (c) atual”, como assentou a 1a Turma do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029346-49.2018.8.26.0001 -Voto no 20.964
5
Justiça: “é necessária impugnação específica da decisão agravada”, esclarecendo o
doutrinador, adiante, que se entende “por impugnação específica a explicitação dos
elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso” (Manual dos
recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 125).
No caso concreto, todavia, não se pode afirmar a existência
de “simetria entre o decidido e o alegado no recurso”, uma vez que o apelante não
deduziu uma linha sequer para impugnar os fundamentos da decisão que
analisou os pedidos formulados pelo apelante na petição inicial, nos seguintes
termos (fls.
“1) No que diz respeito à avaliação de bem, a Tabela Fipe não é
vinculante para determinar o valor de mercado do veículo. Para a fixação do
preço, características particulares do automóvel permitem flexibilização a maior
ou menor da referência nela apresentada.
Não pode o autor questionar com a instituição financeira o valor
de venda.
2) No tocante à aplicação de taxas de juros, julgado o Recurso
Especial Repetitivo REsp. 1.061.530/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
adotou as seguintes teses:
(...)
Publicou, então, a Súmula 382: (...)
Não há como falar que a taxa do contrato seria excessiva, não só
por falta de demonstração, mas também porque não existe tabelamento de
juros no mercado financeiro.
O fato de a taxa de juros do contrato ser superior à taxa média
praticada no mercado, conforme medição feita pelo Banco Central, por si só, não
indica abuso, pois toda média pressupõe um valor maior, baseado no qual ela
pode ser apurada.
Concluindo, o autor não demonstrou a existência de cláusulas
passíveis de revisão judicial.”
Todavia, o apelante se limitou a tecer considerações
absolutamente genéricas sem sequer reiterar os argumentos lançados na petição
inicial, cumprindo mencionar os seguintes trechos (fls. 127/128):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029346-49.2018.8.26.0001 -Voto no 20.964
6
“Um processo que não realiza o direito, não realiza a justiça,
restando o sujeito de direito com sua pretensão sem eficácia alguma, havendo
que suportar o insuportável. (...)
O Código de Processo Civil, por seu turno, vê na violação ou
ameaça de turbação de direito o florescer do direito de ação que cada um tem
através do pleno exercício do princípio dispositivo, ou seja, de poder apresentar
sua queixa perante a autoridade judicial competente. (...)
O que o brasileiro vem amargando ao logo desses anos é um
sistema que privilegia bancos e subtrai dos consumidores. Por ser o lado mais
fraco da corda, está sempre arrebenta para seu lado, e isso não poderá mais ser
admitido!!! (...)
A Autora propôs Ação contra o Requerido à fim de revisar
cláusulas do contrato firmado pelas partes, visando que as mesmas sejam
adequadas aos parâmetros axiológicos de legalidade, proporcionalidade, (...)”
Nesse contexto, ou seja, se as razões recursais não guardam
relação com o pronunciamento judicial hostilizado, este recurso não pode ser
conhecido, como se colhe dos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça: (a) 1a Turma Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo
em Recurso Especial n. 1.080.023/RJ Relatora Ministra Regina Helena Costa
Acórdão de 5 de junho de 2018, publicado no DJE de 14 de junho de 2018; (b)
3a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.162.021/GO
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 12 de junho de 2018,
publicado no DJE de 15 de junho de 2018; e (c) 4a Turma Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial n. 1.172.338/RJ Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti Acórdão de 7 de junho de 2018, publicado no DJE de 18 de junho de
2018.
No mesmo sentido, invocam-se os seguintes julgados de
outros órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça: (a) 13a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1006649-62.2017.8.26.0003 Relator Nelson
Jorge Júnior Acórdão de 22 de janeiro de 2018, publicado no DJE de 29 de
janeiro de 2018; (b) 26a Câmara de Direito Privado
Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029346-49.2018.8.26.0001 -Voto no 20.964
7
1006825-47.2016.8.26.0562 Relator Alfredo Attié Acórdão de 25 de junho de
2018, publicado no DJE de 2 de julho de 2018; e (c) 31a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 0000217-73.2013.8.26.0459 Relator Carlos Nunes
Acórdão de 26 de junho de 2018, publicado em 5 de julho de 2018.
E tendo em vista a manifesta similitude com o caso concreto,
invoca-se, ainda, o seguinte precedente:
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação revisional
Sentença de
improcedência Razões do apelo dissociadas da sentença Ausência
de impugnação específica dos fundamentos da sentença Violação
do princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC/2015)
Recurso não conhecido, e majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, §11), observada a gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §§ 2o e 3o. (37a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1014693-02.2019.8.26.0100 Relator José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto Acórdão de 22 de outubro de
2019).
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos advogados do apelado
ficam majorados para 15% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que o
sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)